Tribunal: STF
Processo: Rcl 68369
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ter descumprido a orientação firmada no julgamento do tema 280/STF da Repercussão Geral.



    O reclamante sustenta em suma que a tese firmada por oportunidade do julgamento do mencionado tema autoriza considerar lícita a busca domiciliar, de modo que não se pode utilizá-la para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto.



    Ao final, requer  



    “a. seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Corte Especial do STJ, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal. 



    b. requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c. a citação do beneficiário da decisão para contestar; e 



    d. ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento” (edoc. 1).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, observo que o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul sob alegação de afronta ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, teve seguimento negado com base no Tema 280 da repercussão geral, sendo tal decisão finalmente mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo interno. Segue ementa do julgado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA. TEMA N. 280/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616-RG/RO, firmou a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" (Tema n. 280 do STF). 2. Este Tribunal Superior consignou que as denúncias anônimas bem como a atitude furtiva de um dos acusados não justificam o ingresso em domicílio sem mandado judicial, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, para o Tema n. 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”. (edoc. 2)   



    Especificamente quanto à aplicação do Tema 280, constou do acórdão que julgou o agravo interno o seguinte:



    “Na decisão agravada restou claro o entendimento jurisprudencial desta Corte de que tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância o que, em tese, autoriza o ingresso dos policiais no domicílio. 



    Lado outro, tem-se firmado o entendimento de que a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos prévios e indicativos da existência de que o crime esteja ocorrendo, não é suficiente a legitimar o ingresso de policiais no domicílio, sem prévio mandado judicial. 



    Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO, decidiu que não exige a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para o ingresso no domicílio, mas apenas que tenha justa causa, consistente na demonstração, à priori, de fundadas razões para tal atitude, diante da existência de elementos concretos, que indiquem a real possibilidade de flagrante delito, nos termos do acordão a seguir:



    (...)



    No entanto, o Tribunal de origem legitimou a mitigação da inviolabilidade de domicílio alegando que "os policiais terem recebido denúncias anônimas dando conta de que, no local, estaria sendo realizado o tráfico de drogas, passando os policiais a averiguar o local. Ao chegarem lá, os soldados depararam-se com a porta da residência aberta, momento em que avistaram o réu Anderson Fábio dos Santos e, ao fazerem menção de abordá-lo, depararam-se com Volmir Lemos dos Santos Júnior, o qual correu em direção a outro cômodo com algo na cintura, sendo que, em sequência, realizada averiguação no interior do imóvel" (fl. 30), não havendo outros elementos, como investigações, abordagem fora do imóvel, ou qualquer outra ação, aptos a demonstrar fundadas razões e sustentar a justa causa para o ingresso sem mandado judicial no domicílio do paciente ou mesmo autorização de moradores. 



    Contudo, não havia, em momento anterior ao ingresso, situação de flagrante, a qual passou a ser constatada, tão somente, após a violação de domicílio, ou seja, já eivada de vício de nulidade.



    Nesse mesmo sentido, o parecer do Membro do Ministério Público Federal, que invoco como fundamentos complementares, verbis (fls. 501-503 - grifei ):



    "Como visto acima, o acórdão do Tribunal de Justiça não demonstra que a entrada dos policiais na residência do recorrente foi franqueada. Ao contrário, utilizou-se como razão para autorizar a violação domiciliar a suposta informação anônima de tráfico de drogas na região, motivo que levou a averiguação do local, onde os policiais alegam ter encontrado a porta aberta, e que um dos pacientes teria algo na cintura. 



    [...] 



    Embora os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente sejam uníssonos e harmônicos entre si, verifica-se do momento anterior à entrada na residência do paciente que não havia situação de flagrante delito. 



    [...] 



    Vê-se, portanto, que a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação a norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por consequência, todos os atos dela decorrentes. 



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a denúncia anônima e a fuga da polícia, por si só, não configuram fundadas razões para a invasão de domicílio por parte da polícia na hipótese de flagrante em crimes de natureza permanente."



    Ademais, a sentença absolutória fundamentou que a entrada no domicílio decorreu unicamente de denúncias anônimas, bem como da atitude furtiva do acusado dentro da residência, o que não tem o condão de evidenciar a existência de fundadas razões, sendo certo que os policiais justificaram a entrada por estar a porta aberta e em virtude da fuga do agravante de um cômodo para outro, no interior da casa, o que torna clara a violação ao princípio da incolumidade domiciliar, como bem reconhecido pelo édito absolutório que, por isso, merece ser restabelecido. 



    Assim, diante das considerações expostas, verifica-se a irregularidade do ingresso pelos policiais no domicílio do paciente, contaminando as provas oriundas do ato, eivado do vicio de falta de consentimento ou de mandado judicial que amparasse tal diligência, motivo pelo qual entendo por conceder a ordem, para cassar a decisão do Tribunal de origem e declarar a nulidade das provas obtidas mediante violação domiciliar, restabelecendo a sentença absolutória do Juízo de Primeiro grau.”(doc. 3, fls 571/574)



    Verifico, assim, que a instância precedente atuou dentro dos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por suposta má aplicação do Tema 280, quando da análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Vide:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 396. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise. III - Consoante demonstrado, não foram preenchidos os requisitos do art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005 pelo instituidor da pensão da reclamante, condição necessária para garantir-lhe a paridade em relação aos servidores da ativa quanto aos critérios de reajuste de seu benefício previdenciário. Desse modo, o acórdão recorrido está em harmonia com o que decidiu esta Corte ao julgar o RE 603.580/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral), não havendo teratologia a ser sanada. IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 35.255/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 19/3/21).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl nº 48.269/RS–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 19/11/21).



    Ademais, firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para a entrada dos policiais no domicílio, para divergir desse entendimento seria necessário reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de reclamação. 



    Reporto-me à compreensão manifestada por esta Corte, conforme revelam os seguintes julgados:  



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido”.(Rcl 46384 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/06/2021)



    “Ementa: Direito Penal. Agravo interno em Reclamação. Alegação de Má Aplicação da Repercussão Geral. Tema 280. Impossibilidade de Análise do Material Fático-Probatório dos Autos. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de má aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 603.616, Tema 280 da repercussão geral. 2. Firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 50120 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 01/06/2022)



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente